Tribunal: TJDFT
Processo: 0005866-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005866-18.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF DECISÃO 1. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para ORDENATO CANDIDO BORBA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 2. Quanto à cessionária CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, intime-a para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o seu requerimento de transferência bancária com o formulário Transferência Bancária Disponível - TED sem o preenchimento de valor, pois será deduzido o valor da tarifa TED da quantia homologada indicada no ID 15653559. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios